Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721862-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANIE MOIRA BRAUNA DA ROCHA AGRAVADO: RICARDO DIAS PAZ, FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stephanie Moira Braúna da Rocha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0708713-17.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua imissão na posse, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse c/c indenização por danos materiais, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter adquiridoda COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAPo lote descrito na petição inicial, após participação em licitação pública, conforme escritura pública e certidão de matrícula atualizada que acompanham a petição inicial.Contudo, relata terem os réus se recusado a desocupar o imóvel, não obstante as tratativas empreendidas na via administrativa. Imputa aos requeridos a obrigação de pagar indenização no valor mensal de 1% do preço do bem, a título de taxa de ocupação, além do valor correspondente aos débitos que incidem sobre o imóvel, tais como IPTU, faturas de água e energia elétrica. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para autorizar a imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide. Antes do recebimento da petição inicial, os réus compareceram espontaneamente nos autos e apresentaram a manifestação retro, na qual requereram o indeferimento da tutela da urgência pleiteada pela autora, sob o argumento de que possuem direito de retenção do imóvel em razão das benfeitorias indenizáveis erigidas no lote. No mais, sustentaram a ocorrência de falha da TERRACAP na condução do processo licitatório, o que tornaria viciada a aquisição do imóvel pela requerente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco aoresultado útil do processo. Consigno que a análise do caso em discussão demanda cautela, sobretudo porque os demandados alegam ter direito à retenção do imóvel até o recebimento de indenização correspondente àsbenfeitorias construídas no lote descrito na inicial. De fato, extrai-se dos autosque a aquisição de imóvel realizada pela parte autora, aparentemente, não abrange eventuais benfeitorias existente no local,conformeedital de licitação anexado no ID234869799, página 13, capítulo II, item “1”, alínea “1.1”, em cotejo com a escritura pública de ID 233628537. Portanto, o pedido liminar deve ser indeferido, pois não há, nessa fase de cognição sumária, elementossuficientes para autorizar, com segurança, a imissão da parte autora na posse do imóvel, pois a questão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o exercício do contraditório e possível dilação probatória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais,INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Todavia, por medida de cautela, determino aos réus que se abstenham de alienar ou alterar a situação do imóvel em discussão, no intuito de evitar embaraços àprestação jurisdicional e eventual prejuízo a terceiro, sob pena de configurar a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, VI, § 1o, do CPC. Intimem-se os réus, via publicação no DJ-e, para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Advirto os demandados, desde já,que não será analisada, nestes autos, a questão referente à suposta nulidade da licitação referente ao imóvel objeto da lide, pois se trata de matéria alheia à competência deste juízo cível. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que a propriedade do imóvel está registrada em seu nome e que os Réus não possuem título legítimo de posse. Sustenta que a alegação de que há benfeitorias no imóvel não está comprovada e que a ocupação pelos Réus é injusta e sem respaldo legal. Pontua, ainda, que a decisão agravada desconsidera a boa-fé da arrematante e a jurisprudência do STJ e TJDFT, que reconhecem o direito de o proprietário reaver o bem, conforme o art. 1.228 do Código Civil. Acrescenta que ação de imissão na posse tem natureza petitória e que a existência de ação anulatória ou procedimento administrativo não impede que terceiro de boa-fé seja emitido na posse. Destaca que a alegação de benfeitorias pelos Réus é infundada, apontando a ausência de prova e má-fé na ocupação do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de obter a imissão imediata na posse do imóvel. Argumenta que não há prejudicialidade externa para a concessão da tutela vindicada e que seu indeferimento fere a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela de urgência e determinada a imissão imediata na posse do imóvel. Preparo comprovado - Id. 72438898. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja antecipada a tutela recursal para determinar a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor. No entanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizativos medida de urgência vindicada. Da análise dos autos, verifico que própria Agravante noticia que a adjudicação do referido imóvel foi homologada em 19.7.2024 e que a escritura pública da compra e venda foi registrada em 22.10.24, o que evidencia que a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, não justificando a urgência da medida antecipada pretendida. Ademais, como bem ressaltou o Juízo a quo, a controvérsia envolve alegações relevantes por parte dos Agravados, especialmente quanto à existência de benfeitorias no imóvel e eventual direito de retenção, o que demanda a análise mais aprofundada dos fatos e do conjunto probatório, a ser realizada após a devida instauração do contraditório. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não considero presentes os elementos de convicção suficientes para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora